Tribunal: STJ
Processo: 2090212-04.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2343529 - SP(2023/0118353-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO NOME
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
CAMILA BORGES DOS SANTOS - SP412991
NATÁLIA DE SENA MUNIZ CAMPOS - SP467278
EMBARGADO
: CONRADO DE VASCONCELOS PEREIRA
ADVOGADO
: OZIAR DE SOUZA - SP137432
INTERES.
: COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 153a2cbc-521f-4599-9578-ccdf7342ef9e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2343529 - SP(2023/0118353-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO NOME
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
CAMILA BORGES DOS SANTOS - SP412991
NATÁLIA DE SENA MUNIZ CAMPOS - SP467278
EMBARGADO
: CONRADO DE VASCONCELOS PEREIRA
ADVOGADO
: OZIAR DE SOUZA - SP137432
INTERES.
: COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ECON CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. ao acórdão que conheceu do seu agravo para não
conhecer do seu recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E LEGITIMIDADE PASSIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS
SÚMULA No 7/STJ.
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importadeficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resoluçãoda causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para a legitimidade passiva e comprovação da sucessão empresarial,
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
suafundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 243).

Documento eletrônico VDA54115304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:27
Código de Controle do Documento: 7272fb9c-7ffd-41df-87ed-f258cc445545

Em suas alegações, a embargante suscita preliminar de nulidade do
acórdão por
, argumentando que o agravo em recurso especial não
error in procedendo
pode ser julgado diretamente pelo colegiado, sob pena de cerceamento do seu direito
de defesa.
Sustenta, ainda, haver omissão no acórdão, alegando que não foi observado
que evidenciou adequadamente todas as violações aos dispositivos legais e deduziu
razões para o afastamento do óbice da Súmula no 7/STJ.
Requer o saneamento dos vícios indicados e o acolhimento dos embargos
declaratórios com efeitos infringentes para que seja dado provimento ao seu recurso
especial.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls.
).
262/265
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De início, ressalto que não há falar em nulidade por erro procedimental,
tampouco em cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgamento colegiado do
agravo em recurso especial em sessão virtual é expressamente admitido pela
Resolução
no 3 de 15 de janeiro de 2025, que regulamentou os procedimentos
STJ/GP
de julgamento em sessões virtuais assíncronas no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.
Verifica-se, ademais, desde logo, que o acórdão embargado não padece de
nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da suficiência das razões do acórdão recorrido para decidir
a controvérsia, não se verificando negativa de prestação jurisdicional, e de
indispensabilidade do reexame de fatos e provas, vedado pela
para
Súmula no 7/STJ,
rever as conclusões da corte de origem a respeito da legitimidade passiva e falta
comprovação de sucessão empresarial.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça reformou a sentença de
improcedência para julgar parcialmente procedentes a impugnação ao
cumprimento de sentença, razão pela qual condenou a parte exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:

'(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
, oraacolher, em parte, a impugnação apresentada pela
executada agravante, para reconhecer o excesso de execução no
importe de R$ 16.864,22 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e
quatro reais e vinte e dois centavos) e condenar o exequente no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do
excesso reconhecido' (e-STJ fl. 163).
Documento eletrônico VDA54115304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:27
Código de Controle do Documento: 7272fb9c-7ffd-41df-87ed-f258cc445545

Não há falar, portanto, em existência de omissão, porquanto a
matéria foi enfrentada em sua integralidade pelo acórdão recorrido, no exato
sentido perseguido pela recorrente.
No que concerne à legitimidade passiva e à falta comprovação de
sucessão empresarial, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos,
concluiu por afastá-las, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

'(...)
Primeiramente,
não
se
vislumbra
nenhuma
irregularidade com a ausência de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a
inclusão da agravante no polo passivo da execução ocorreu em
razão do reconhecimento da sucessão empresarial e não da
confusão patrimonial.
(...)
Ademais, como bem observado pelo MM Juiz 'a quo', a
ausência de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não trouxe qualquer prejuízo a agravante,
pois, ainda que ela não tenha sido intimada da decisão que
reconheceu a sua legitimidade para figurar no polo passivo da
presente execução, tampouco do deferimento da penhora de seus
ativos financeiros, as teses apresentadas não afastam o quanto
já decido, uma vez que incontroversa a existência de sucessão
empresarial.
Com efeito, conforme já consignado no acordão que
julgou o Agravo de Instrumento interposto pelos agravados contra
decisão que indeferiu o ingresso da agravante no polo passivo da
ação, o fato desta ter assumido o empreendimento onde está
localizado o imóvel adquirido pelos exequentes e devolvido à
executada COOPERATIVA em razão da rescisão do contrato, para
a construção de novas unidades e consequente comercialização,
com evidente propósito de lucro, não deixa dúvidas de que, na
prática, ela acabou assumindo todo o empreendimento e os
negócios da referida COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA
BARUERI, caracterizando, assim a verdadeira sucessão
empresarial com a transferência das obrigações em relação aos
exequentes, o que a torna legitima para figurar no polo passivo
da presente execução' (e-STJ fls. 160-161).
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
"
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ fls.
).
246/247

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com intuito protelatório, a multa prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:27
Código de Controle do Documento: 7272fb9c-7ffd-41df-87ed-f258cc445545

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.343.529 / SP
Número Registro: 2023/0118353-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034553620188260068
00034553620188260068029492013
0003455362018826006802949201310130086620138260068
029492013
10130086620138260068
20210000877593
20220000164408
20421344720198260000
20902120420218260000
2090212042021826000050000
34553620188260068
34553620188260068029492013
3455362018826006802949201310130086620138260068
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO
NOME
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
CAMILA BORGES DOS SANTOS - SP412991
NATÁLIA DE SENA MUNIZ CAMPOS - SP467278
AGRAVADO
: CONRADO DE VASCONCELOS PEREIRA
ADVOGADO
: OZIAR DE SOUZA - SP137432
INTERES.
: COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55074844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: a8669bb7-e6ad-49f8-afdc-9818cd7a9d09

EMBARGANTE : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO NOME : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
CAMILA BORGES DOS SANTOS - SP412991
NATÁLIA DE SENA MUNIZ CAMPOS - SP467278
EMBARGADO : CONRADO DE VASCONCELOS PEREIRA
ADVOGADO
: OZIAR DE SOUZA - SP137432
INTERES.
: COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: a8669bb7-e6ad-49f8-afdc-9818cd7a9d09